Tribunal: TJPA
Processo: 0807602-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807602-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JONAS KLAY SILVA CHAVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público visando à revogação do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, que exercia atividade laboral externa. Sobreveio decisão superveniente do Juízo da execução revogando o benefício em razão da dispensa do apenado pela empresa em que trabalhava, circunstância que afastou a premissa fática que fundamentara a concessão do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal ministerial diante da revogação superveniente do regime semiaberto harmonizado pelo Juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto do recurso ocorre quando, no curso processual, sobrevém decisão que retira a utilidade da análise recursal, tornando-a desnecessária.

No caso, a decisão do Juízo da execução revogou o regime semiaberto harmonizado, justamente o objeto da insurgência ministerial, esvaziando por completo o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A revogação superveniente do regime semiaberto harmonizado pelo Juízo da execução extingue o interesse recursal ministerial, por configurar perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado Jonas Klay Silva Chaves o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica (ID 26225573).

O Parquet sustenta que a benesse foi concedida sem o pressuposto fático de superlotação do regime semiaberto, pois o Ofício SEAP n.º 042/2025 informa capacidade para 365 vagas e ocupação de 307 internos, afastando qualquer déficit que justificasse a medida . Defende, ainda, que o instituto é excepcional e não pode ser banalizado, razão pela qual requereu a revogação do benefício.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, aduzindo que o apenado preenchia os requisitos previstos na Nota Técnica do GMF/TJPA e na Resolução CNJ 412/2021.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Dos autos, sobreveio petição do causídico datada de 13/06/2025 (Id 275893910) noticiando que o Juízo a quo revogou o regime semiaberto harmonizado, determinando o retorno do sentenciado ao regime anteriormente fixado, pois o apenado foi dispensado da empresa onde exercia atividade laboral – circunstância que esvaziou a premissa fática que autorizara a harmonização.

Examinando os autos, verifico que a decisão superveniente do Juízo da execução (Id 275893910) revogou o próprio benefício impugnado nestes autos. Desse modo, o objeto da insurgência ministerial – a manutenção ou não do regime semiaberto harmonizado – deixou de existir.

Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso ministerial, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO

Relatora

Belém, 01/07/2025